Tribunal: TJDFT
Processo: 0711004-08.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR ALEGADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA.

1. Não merece acolhida o argumento de que houve violação ao princípio da correlação e ao devido processo legal, quando verificado que, na denúncia e na portaria, constam a figura típica do art. 155, § 4 o, VI, do CP (furto qualificado por concurso de pessoas), mas, na narrativa dos fatos, consta claramente que o delito ocorreu durante a madrugada, mormente porque, contra a referida causa de aumento, o réu se defendeu em suas alegações finais, repetindo os mesmos argumentos, inclusive, nas suas razões de apelação. 1.2. Nos termos do art. 393, do CPP, o magistrado, ao julgar a causa, pode considerar os fatos descritos na inicial, mas promover a emendatio libelli, atribuindo definição jurídica diversa ao sentenciar, ainda que tenha que aplicar pena mais grave. 1.3 No instituto da emendatio libelli não há alteração dos fatos imputados, pois foram corretamente descritos pela acusação, mas, sim alteração da classificação jurídica da conduta tipificada.1.4. O acusado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da tipificação jurídica, pouco importando a classificação que lhe seja atribuída. Preliminares rejeitadas.

2. Restando evidente, nos autos, a unidade de desígnios e a união de esforços entre os agentes, pelas imagens da câmera de segurança e pelo depoimento das testemunhas, deve incidir a qualificadora do concurso de pessoas, por estar suficientemente comprovada.

3. O col. STJ e a Suprema Corte já manifestaram entendimento de que a causa de aumento de pena prevista no § 1°, do art. 155, do CP, (repouso noturno) é aplicável ao furto simples (caput) e ao furto na modalidade qualificada (§ 4°), mormente porque a posição topográfica do § 1o vem antes do § 4o, não sendo tal fato impedimento para a sua aplicação, em situações de furto qualificado. 3.1. Seguindo essa mesma linha, esse eg. TJDFT é assente no sentido de que a causa de aumento de repouso noturno possui caráter objetivo, sendo suficiente, para sua incidência, que o crime tenha sido cometido durante o período noturno (maior vulnerabilidade), o que, in casu, restou demonstrado nos autos.

4. Recurso do réu conhecido e desprovido.